Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o banco requerido a excluir de forma definitiva o nome do autor de todos os bancos de dados e cadastros de inadimplentes, nos quais estiver incluído em razão do débito referente ao contrato BOW000000004564279. E ao pagamento a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Em suas razões, o recorrente sustenta a ocorrência de coisa julgada. Defende a ausência de pressupostos da obrigação de indenizar, de ato ilícito e de comprovação do dano. Subsidiariamente, pleiteia pela redução do quantum indenizatório moral. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 62653945 e ID 62653946. Contrarrazões apresentadas (ID 62653949).
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentada no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Em síntese, narra o autor que teve o seu nome negativado, em razão de dívida já declarada inexistente judicialmente no que condiz ao contrato de BOW000000004564279, ocorrido em 04/09/2022, no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais), de origem do Réu, ora recorrente, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A.
6. Em primeiro lugar, destaca-se que por meio dos autos 0700340-95.2023.8.07.0010, verifica-se que a dívida referente ao contrato BOW000000004564279 foi declarada inexistente. Todavia, mesmo após a sentença declaratória, o recorrente voltou a inscrever o autor em cadastros de inadimplentes pela mesma dívida (ID 62653914). Portanto, não há o que se falar em coisa julgada, uma vez que a referida situação contestada voltou a ocorrer mesmo após a sentença declaratória.
7. No que se refere aos danos morais, esclarece-se que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, causam dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Portanto, é devida a reparação a título danos morais, uma vez que o autor teve sua honra objetiva ofendida ao ter seu nome indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes, mesmo após dívida ter sido judicialmente declarada como inexistente.
8. Apenas para esclarecer, colaciono a jurisprudência que consolidou este entendimento: "a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
9. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a título de danos morais, ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.